Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO. DECRETO NATALINO No 12.790/2025. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS (TRÁFICO DE DROGAS) E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. MÚLTIPLAS EXECUÇÕES DE CRIMES PUNIDOS COM RECLUSÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO CRONOLÓGICO DE DISTRIBUIÇÃO DAS GUIAS NA VARA DE EXECUÇÃO. ARTIGO 76, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de indulto e comutação com base no Decreto no 12.790/2025. A Defesa requer o reconhecimento do preenchimento do requisito objetivo para a comutação das penas dos crimes não impeditivos ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para novo exame.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante cumpriu dois terços da pena do crime impeditivo, conforme exige o artigo 7o, parágrafo único, do Decreto no 12.790/2025 e (ii) estabelecer se o artigo 76, do Código Penal, permite a individualização da pena impeditiva de forma a considerar seu cumprimento integral na data da edição do decreto.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto natalino constitui manifestação da indulgentia principis e configura ato discricionário do Presidente da República, não podendo o Poder Judiciário ampliar as hipóteses de concessão expressamente previstas no Decreto.
4. A interpretação dos dispositivos do Decreto no 12.790/2025 deve ser sistemática e harmoniosa, respeitando a distinção entre crimes impeditivos e não impeditivos estabelecida na norma.
5. O artigo 1o, inciso XVIII, do Decreto no 12.790/2025, inclui no rol de crimes impeditivos o tráfico de drogas, nos termos do disposto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
6. Havendo concurso de crimes impeditivos com crimes não impeditivos, a declaração do indulto e comutação das penas dos crimes não impeditivos exige o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, conforme artigo 7o, parágrafo único, do Decreto no 12.790/2025.
7. Ante o concurso de crimes na execução penal, deve ser observada a ordem cronológica na execução das penas de igual espécie, pois descabe falar em pena mais grave em razão da natureza do delito praticado.
8. O artigo 76, do Código Penal, não tem o condão de autorizar que seja realizado primeiramente o cômputo da pena do crime impeditivo, praticado no curso da execução, no caso de concurso de crimes comuns e impeditivos, todos com penas de reclusão, para a concessão do indulto, pois, na hipótese, deve ser observado o critério cronológico da distribuição das guias perante o Juízo da Execução. Assim, não há fundamento para considerar antecipadamente cumprida a pena do crime impeditivo, de modo que o agravante não preenche o critério objetivo para concessão do indulto e comutação da pena.
IV – DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 76 e 107, inciso II; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Decreto no 12.790/2025, arts. 1o, inciso XVIII, e 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.874; STJ, HC n. 762.729/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022; TJDFT, Acórdão 2057816, 0728657-65.2025.8.07.0000, Relator JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025.